Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. REITERADA INCLUSÃO DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM. MÉTODO BIFÁSICO.

1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento da indenização por danos morais.

3. Em casos de inscrição totalmente indevida no cadastro de inadimplentes, esta Turma tem fixado indenização, em regra, em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Essa quantia comporta redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) no caso concreto, uma vez que o apelante tem outras inscrições preexistentes no cadastro de inadimplentes, justificando-se a indenização apenas pelo fato de ter havido desrespeito à declaração de inexistência de relação jurídica objeto de ação judicial anterior.

5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.